Tribunal: TJDFT
Processo: 0727791-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727791-67.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: FLAVIA DA SILVA PEREIRA D E C I S Ã O O Relatório é, em parte, o da decisão de ID no 13371900, págs. 01/02, verbis: “Por meio do presente recurso, Bradesco Saúde S.A. pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Samambaia, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado para determinar que a ré/agravante autorize e custeie todo o tratamento indicado pela equipe médica, sob regime de coparticipação, na proporção de cinquenta por cento (50%), para os tratamentos que já tenham ultrapassado o custeio integral obrigatório, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada evento/descumprimento que seja comprovado nos autos, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e sem prejuízo de outras medidas coercitivas necessárias para a efetividade da decisão. Em suas razões, o agravante sustenta que a pretensão formulada nos autos constitui manifesta fraude perpetrada contra as operadoras de planos de saúde e seus segurados no Distrito Federal. Pondera que existem diversos outros processos idênticos ao dos autos, no qual são requeridos procedimentos médicos em clínicas específicas, sem que seja demonstrada a negativa da seguradora em ofertar o tratamento, tampouco comprovado o pagamento das mensalidades do suposto seguro ofertado pela Bradesco. Aduz que existem diversas instituições referenciadas junto à Bradesco Saúde, aptas à prestação dos tratamentos psiquiátricos, psicológicos e de terapia ocupacional. Argumenta que a Clínica Terapêutica Viva não figura na lista de instituições referenciadas para a prestação dos tratamentos pleiteados, tampouco há previsão para o tratamento de personal care e estimulação magnética transcraniana. Afirma que o acompanhamento com psicoterapeutas e nutricionistas é passível de cobertura, desde que respeitadas às diretrizes estabelecidas pela ANS. Pontua que o fato de a seguradora ser obrigada a arcar com a integralidade da internação apenas nos primeiros trinta (30) dias de tratamento não significa a limitação do tempo de internação do paciente, sequer a interrupção do tratamento, mas o custeio em coparticipação, tanto pela seguradora quanto pelo segurado, após esse período. Assevera que, no tratamento personal care, ao qual a agravada busca se submeter, são empregadas as medicações ‘valleriana officinalis’ e ‘ibogaina cortexetina’, sendo que ambas não possuem registro na ANVISA, bem como o procedimento denominado estimulação magnética transcraniana não compõe o rol de procedimentos de cobertura obrigatória estipulado pela ANS, de modo que não se pode determinar à seguradora custear integralmente o referido tratamento. Sugere que a agravante pretende garantir que o tratamento seja realizado em clínica de sua preferência, não credenciada junto à seguradora e sem se submeter às regras do reembolso. Diz que a probabilidade do direito decorre da inexistência de solicitação administrativa do tratamento, além do fato de que a seguradora possui instituições referenciadas que podem realizar o tratamento psiquiátrico da segurada. Alega que o risco de dano à seguradora é iminente, tendo em vista que foi obrigada a custear tratamento em estabelecimento não credenciado. Conclui que a revogação da liminar não implicará falta de assistência médico-hospitalar à agravada, porque a seguradora possui em sua rede referenciada inúmeros estabelecimentos capazes de oferecer o tratamento solicitado. Liminarmente, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para afastar a obrigação da agravante de custear o tratamento indicado pelo médico assistente da agravada”. Acrescente-se que, por meio da referida decisão, este Relator indeferiu o efeito suspensivo pretendido. A parte agravada não contrarrazoou, embora devidamente intimada. Em consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, verifica-se que foi proferida sentença, nos autos que deram origem ao presente recurso, em 25.05.20, julgando improcedente o pedido, com base no art. 487, inciso I, do CPC. Dessa forma, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de agosto de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator